Tribunal: TJPA
Processo: 0005263-31.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IDOSA. PENSIONISTA DO IPAMB. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR ? PABSS. DOENÇA DE ALZHEIMER. NEGATIVA DE COBERTURA NA MODALIDADE BÁSICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS DEDUZIDOS. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
E REEXAME NECESSÁRIO N° 0005263-31.2014.8.14.0301
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
EMBARGANTE:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GOES (OAB/PA 11.902)
EMBARGADA: MARIA DA CONCEICAO GUEDES COSTA
DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON DA SILVA PEREIRA
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO N°
185.119 (FLS. 152/155)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IDOSA. PENSIONISTA DO IPAMB. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR - PABSS. DOENÇA DE ALZHEIMER. NEGATIVA DE COBERTURA NA MODALIDADE BÁSICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS DEDUZIDOS. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB, sucessora administrativa do extinto Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB em face do v. Acórdão n° 185.119, o qual negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante e manteve a sentença inalterada em reexame necessário.

A ementa do Acórdão embargado restou consignada nos seguintes termos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IDOSA. PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITA NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR - PABSS. DOENÇA DE ALZHEIMER. NEGATIVA DE COBERTURA NA MODALIDADE BÁSICA QUE OBRIGOU À IDOSA A TOMAR FINANCIAMENTO DE R$45,00 PARA CUSTEIO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA SUSPENDER TAIS DESCONTOS E RESTITUIR INTEGRALMENTE O VALOR DEVIDAMENTE CORRIGIDOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM VALOR ADEQUADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME.
1. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, como afirmou o próprio município apelante, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agencia Nacional de Saúde Suplementar - ANS, a exemplo da Resolução Normativa - RN nº 387 de 28/10/2015 c/c Súmula 469 do STJ, pela qual Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
2. No caso dos autos, a verba honorária sucumbencial foi fixada em valor esse suficiente para remunerar o trabalho do causídico, que atuou com zelo na demanda, merecendo contraprestação condigna, sob pena de aviltamento da profissão de advogado, essencial ao funcionamento da Justiça.
3. Recurso improvido. Sentença mantida.

Em síntese, o Embargante defende suposta omissão do Acórdão embargado, pontuando que não teriam sido enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada no ¿decisum¿ guerreado, o qual apenas teria se limitado a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar os fundamentos determinantes e, tampouco, demonstrar que o caso em análise se ajustaria àqueles fundamentos.

Alega, ainda, omissão do Acórdão combatido no que diz respeito ao art. 10, §3º, da Lei nº 9.656/1998, pelo que requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos para sanar a omissão apontada para fins de prequestionamento.

Apesar de intimidada a embargada não ofereceu contrarrazões (fl. 173).

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso
.

Cumpre inicialmente registar que os argumentos apresentados pelo Embargantes reprisam o que já havia sido alegado nas razões de seu apelo.

Compulsando os autos, verifica-se que não se sustenta a alegação do Recorrente de omissão do Acórdão embargado, no sentido de que o ¿decisum¿ não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado guerreado, limitando-se apenas a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar os fundamentos determinantes e, tampouco, demonstrar que o caso em análise se ajustaria àqueles fundamentos.

Com efeito, o Acórdão combatido analisou de modo adequado o caso concreto, justificando os fundamentos para negar provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo singular em reexame de sentença.

A propósito, transcreve-se trecho do ¿decisum¿ embargado que demonstra a análise do caso, na espécie (fls. 154/155):
(...) A Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, enumera em seu art. 56 O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:, inciso II - serviços, aos contribuintes e seus dependentes: item 1 - a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento;
Com efeito, o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, sequer autoriza que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário, observada a redação dada pela EC 41/03, como também não permitia o parágrafo único do mesmo artigo, em face do disposto da EC 20/98, posteriormente modificado pela EC 41/03.
Em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, podendo os mesmos aderirem ou não ao sistema instituído, que é paralelo ao sistema público do SUS, em situação similar com os sistemas privados de saúde.
Tratando-se de plano de assistência de adesão facultativa, como afirmou o próprio município apelante, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados.
Postas estas considerações, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, devendo ser assegurado à apelada o tratamento necessário sem qualquer custo adicional para a doença de Alzheimer nos termos da Resolução Normativa - RN nº 387 de 28/10/2015, da Agencia Nacional de Saúde Suplementar (ANS). (...)

Portanto, constata-se que a omissão alegada se revela, em verdade, em mero inconformismo da Embargante, que visa rediscutir a matéria em tela por esta estreita via dos aclaratórios, o que é vedado, em conformidade com o disposto no art. 1.022 e incisos, do CPC.

Os julgados do C. Superior Tribunal de Justiça são nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PROCESSUAL. ART. 1.026, §2º, DO CPC.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC. Essa espécie recursal só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida (cf. EDcl no AgRg nos EREsp 499.648/MA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 21.8.2008; EDcl no MS 8.650/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe de 13.10.2008; EDcl no AgRg no Ag 941.403/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23.10.2008). (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1315214/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

Outrossim, o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses deduzidas no recurso e nem a fazer expressa e exaustiva menção a todos os dispositivos legais referidos pelas partes, devendo, apenas, apresentar os fatos e a motivação suficiente para proferir a decisão, mormente quando as alegações suscitadas não têm o condão de infirmar o `decisum¿ atacado. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. (...) II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. IV - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl na Rcl 34.817/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 04/06/2019)
E M E N T A - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE MÁCULAS DO ART. 1.022 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por escopo a supressão no acórdão de eventual contradição, obscuridade ou omissão, e não servem de instrumento para ensejar a rediscussão da matéria nem a manifestação expressa sobre a aplicação de dispositivos legais, visando ao prequestionamento. 2. Não é omisso o acórdão que expõe o fato e o fundamento jurídico da decisão, ainda que não tenha feito menção expressa e exaustiva a todos os dispositivos legais citados pelas partes. 3.Verificando-se que no caso em tela o pedido versa sobre o Plano Collor I, a rigor, também não há se falar em suspensão do feito. 5. Se a matéria questionada foi debatida pelo órgão julgador, desnecessária a citação dos artigos e leis utilizados pelas partes como forma de amparar a respectiva pretensão jurisdicional. (TJ-MS, ED: 1410483-70.2018.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/06/2019, DJe 18/06/2019).

Quanto aos dispositivos legais que o Embargante almeja serem analisados, ficam os mesmos prequestionados de modo tácito, nos termos do art. 1.025, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação acima lançada, mantendo inalterados os fundamentos do Acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
6